Tribunal: TJDFT
Processo: 0711356-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. LOCAL DOS FATOS. ALTERAÇÃO TERRITORIAL POSTERIOR. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO.
1. Tendo o Juízo suscitado já prolatado algumas decisões nos autos, recebendo denúncia e determinando citação do réu, a alteração posterior de região administrativa não modifica a sua competência, pois, a primeira forma de investidura de um juiz para o julgamento de uma ação é a sua investidura pela distribuição; o que só modificaria o poder de julgar, se a competência fosse absoluta; o que não a hipótese, eis que a a instalação de novas regiões administrativas é apenas uma forma territorial de administração pública.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras.